Tribunal: CARF
Processo: 13609.721275/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721275/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.276 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
JOSE EUSTAQUIO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, afasta-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com
decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos Resp n°
973.733/SC.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de que a multa aplicada teria
caráter confiscatório, por ausência de prequestionamento em sede de impugnação, e, de ofício e
por maioria de votos, reconhecer a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em
análise, vez que atingido integralmente pela decadência, sendo vencido o conselheiro Luís
Henrique Dias Lima, que não reconheceu a ocorrência da decadência. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 13609.721273/2014-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721275/2014-97
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721275/2014-97

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.274, de 3 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da decisão de primeira instância
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração
cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação, a
qual foi julgada improcedente pela DRJ.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i) erro no
preenchimento da DITR e (ii) caráter confiscatório da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.274, de 3 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Arguida na Impugnação
O Recorrente, em sua peça recursal, traz fundamentação e argumentação
não deduzida em sede de impugnação.
De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede de recurso
voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se
que o Recorrente inovou suas razões de defesa neste momento processual
no que tange especificamente à alegação de caráter confiscatório da
multa aplicada.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o
Processo Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no
sentido de que, a menos que se destinem a contrapor razões trazidas na
decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que se fundamentam
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte
devem ser apresentados na impugnação. No caso em análise, não há
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721275/2014-97

qualquer registro na peça impugnatória da matéria em destaque suscitada
no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Da Decadência
Apesar de não ter sido aduzida pelo Recorrente, por se tratar de matéria
de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive
de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Pois bem!
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
aquele definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o
prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que
assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
será determinado se levando em conta a existência ou não de pagamento
antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou 173, inciso I,
respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão
vinculados à decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando
a tese de que a aplicação do dispositivo legal acima transcrito, depende
da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período objeto
do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721275/2014-97

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim
de ser fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do
termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.276 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721275/2014-97

No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que houve
recolhimento do imposto pelo Contribuinte, pelo seu valor mínimo, o
qual, inclusive, foi considerado pelo Auditor Fiscal Autuante na apuração
do imposto lançado.
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de
janeiro de 2009 e o termo final em 01/01/ 2014, conforme regra contida
no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após
a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145
do CTN), que, no presente caso, ocorreu em 10/10/2014, conforme AR
de fl. 13.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos
termos acima declinados, ficando prejudica a análise das razões de defesa
deduzidas em sede recursal.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação do caráter confiscatório da
multa aplicada, por ausência de prequestionamento em sede de
impugnação, e, de ofício, reconhecer a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário, vez que atingido pela decadência
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de que a multa aplicada teria caráter
confiscatório, por ausência de prequestionamento em sede de impugnação, e, de ofício e por
maioria de votos, reconhecer a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em
análise, vez que atingido integralmente pela decadência.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital